Tribunal: TJDFT
Processo: 0715721-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715721-81.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO RECORRIDO: MARIA DA PAZ MONTEIRO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PARA PLANO DE BENEFÍCIOS DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FORMAÇÃO DE RESERVA DESTINADA A ASSEGURAR A PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. I. Contribuições vertidas para o custeio de plano de benefícios de entidade fechada de previdência complementar não compõem o patrimônio disponível de participantes e assistidos, razão pela qual são insuscetíveis de penhora, consoante a inteligência dos artigos 789, 832 e 833, inciso I, do Código de Processo Civil. II. Contribuições aportadas por participantes e assistidos são destinadas legalmente à constituição de reserva voltada à provisão de benefícios de caráter previdenciário, segundo preceituam o artigo 6o, caput, da Lei Complementar 108/2001, e os artigos 1o, 9o, caput, 18, § 3o, 19, caput, da Lei Complementar 109/2001. III. Em se tratando de entidade fechada de previdência complementar, as contribuições vertidas pelos participantes objetivam, por sua própria natureza, a constituição de reserva para a percepção de benefício de prestação continuada, bem jurídico de cunho alimentar considerado impenhorável pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 833 também do CPC, asseverando que a hipótese dos autos representa exceção à regra da impenhorabilidade, mostrando-se viável, no caso, a penhora da reserva de poupança disponível no plano de benefícios do ora recorrido. No aspecto, aponta dissenso interpretativo, colacionando ementas de julgados de tribunais diversos com o objetivo de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Guilherme de Castro Barcellos, OAB/RS 56.630 (id 33412158, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021. De igual forma, não reúne condições de trânsito o recurso, seja quanto à apontada violação ao artigo 833 do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, as conclusões do acórdão recorrido quanto à aplicação da regra de impenhorabilidade no caso concreto residem em fundamentos de ordem fático-probatória, cujo reexame, imprescindível para a apreciação da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, entendeu não existir situação excepcional apta a permitir a mitigação da regra da impenhorabilidade. Assim, rever o entendimento do acórdão recorrido demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AgInt no AREsp 1426341/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Guilherme de Castro Barcellos, OAB/RS 56.630. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012